Tribunal: CARF
Processo: 19515.000973/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000973/2011-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.537 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
WON SEOK CHAE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
MULTA POR FALTA/ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO
CUMULADA
COM
MULTA
DE
OFÍCIO
INCIDENTE
SOBRE
DIFERENÇA DE IMPOSTO APURADA EM PROCEDIMENTO FISCAL
POSSIBILIDADE.
Em se tratando de lançamento de oficio, é cabível a aplicação de multa de
oficio vinculada à diferença de imposto apurada, cumulada com a multa pela
falta/atraso na entrega da Declaração de Ajuste Anual, ainda que no seu valor
mínimo.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIRPF.
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação
fora do prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês
ou fração, limitada a vinte por cento do Imposto de Renda devido, ainda que
integralmente pago, respeitado o valor mínimo. Súmula CARF no 69

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000973/2011-38
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.537 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000973/2011-38

Relatório
Por bem descrever a situação, adota-se e transcreve-se o relatório do acórdão
recorrido:
Da Autuação
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado, em 05/04/2011, o Auto de Infração
, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, do(s) ano(s)calendário 2007, por
intermédio do qual lhe é exigido crédito tributário no montante de R$ 219.331,97,
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento fiscal
resultou na apuração das seguintes infrações:
MULTAS POR FALTA DE ENTREGA DE DECLARAÇÕES
FALTA/ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO (COM IMPOSTO
DEVIDO)
Valor referente a Multa por falta/atraso na entrega da Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física DIRPF, relativo ao exercício 2008, ano calendário
2007. A multa de mora por falta ou atraso na entrega da declaração é de 1% ao mês ou
fração, NÃO PASSÍVEL DE REDUÇÃO, sobre a totalidade ou diferença do imposto
devido nos casos de falta/atraso de entrega da declaração de rendimentos ou de sua
apresentação fora do prazo
fixado, observando-se o valor máximo de 20% sobre o imposto devido (art. 8o do
Decreto-Lei n° 1.968/82 e art. 964, inciso I, alínea "a" do RIR/99). Data Valor Multa
Regulamentar 30/04/2008 R$ 219.331,97
Da Impugnação
O Auto de infração foi lavrado em 21/03/2011. O contribuinte foi cientificado em
25/03/2011 e ingressou com a impugnação em 31/03/2011, alegando, em síntese:
A multa pela falta de apresentação de DIRPF não pode ser exigida quando, mediante
procedimento de ofício, seja apurado tributo a pagar e imposta a respectiva multa de
ofício em lançamento correlato, sendo de rigor que se afaste a incidência cumulativa da
multas de ofício e por descumprimento de obrigação acessória incidentes sobre a mesma
base de cálculo.
Incidência cumulativa é vedada pelo ordenamento jurídico por sancionar duplamente
uma única infração (a apontada falta de recolhimento do IRPF e a falta de entrega da
DIRPF).
Diante de todo o exposto, é a presente para requerer seja dado total provimento à
presente impugnação, com o consequente cancelamento da multa imposta por falta de
entrega da DIRPF/08, seja como decorrência do cancelamento ou revisão do lançamento
reflexo (PAF no 19515.000657/201166), seja pela impossibilidade de cumulação com a
multa de ofício.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário onde reitera os
argumentos apresentados na impugnação.
É o relatório.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.537 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000973/2011-38

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
O contribuinte requer “o cancelamento da multa imposta por falta de entrega da
DIRPF/08, seja como decorrência do cancelamento ou revisão do lançamento reflexo (PAF no
19515.000657/201166), seja pela impossibilidade de cumulação com a multa de ofício”
Quanto ao primeiro argumento apresentado pela recorrente acerca do julgamento
do processo reflexo no 19515.000657/2011-66, informamos que a decisão manteve o lançamento
do imposto de renda apurada pela fiscalização e não declarado pela contribuinte.
Portanto, rejeitado o pedido de cancelamento do lançamento da multa pela não
entrega da declaração pelo fato de o lançamento do valor do imposto apurado, não declarado, ter
sido considerado procedente.
DA POSSIBILIDADE DE MULTA DE OFICIO CUMULATIVA COM A
MULTA POR FALTA DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO
Examinando-se a jurisprudência do CARF, com relação à questão ora tratada, na
maioria dos julgados, afirme-se da possibilidade de convivência das duas multas, com base no
montante do imposto exigido na autuação e pela falta/atraso na entrega da declaração.
A decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em julgamento do Recurso
Especial do Procurador no 1.643.63, Acórdão 9202-002.430 2a Turma, em 07/11/2012, tem a
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2002
MULTA POR FALTA/ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO
CUMULADA
COM
MULTA
DE
OFÍCIO
INCIDENTE
SOBRE
DIFERENÇA DE IMPOSTO APURADA EM PROCEDIMENTO FISCAL ¬
POSSIBILIDADE.
Em se tratando de lançamento de oficio, é cabível a aplicação de multa de
oficio vinculada à diferença de imposto apurada, cumulada com a multa pela
falta/atraso na entrega da Declaração de Ajuste Anual, ainda que no seu valor
mínimo.
Recurso especial provido em parte.
Conclui, então a relatora do voto vencedor:
Assim, em conclusão, entendo que, nos casos de lançamento de ofício para exigência
de imposto não declarado/pago ou declarado/pago a menor em que tenha havido,
também, a falta de entrega da declaração ou a entrega desta fora do prazo, são devidas
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.537 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000973/2011-38

as multas pelo atraso na entrega da declaração e pela falta ou insuficiência no
pagamento do imposto, porém incidindo, uma e outra, sobre bases distintas: a primeira
sobre o imposto devido apurado na declaração, observado o valor mínimo, e a segunda
sobre a diferença de imposto apurada em lançamento de ofício.
Diante do exposto, dou provimento parcial ao Recurso Especial, interposto pela
Fazenda Nacional, para que a multa pela falta de entrega da Declaração de Ajuste Anual
do exercício de 2002, ano¬ calendário 2001, seja mantida em seu valor mínimo.
Portanto, por concordância com a jurisprudência acima, verifica-se que há a
possibilidade de concomitância de multa de oficio no lançamento do imposto não declarado e da
multa por falta de entrega na declaração.
No tocante a multa por falta de apresentação da declaração, a matéria já se
encontra pacificada pela Súmula Vinculante CARF no 69, de aplicação obrigatória por parte dos
Conselheiros do CARF, que assim diz:
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do
prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou fração,
limitada a vinte por cento do Imposto de Renda devido, ainda que integralmente pago,
respeitado o valor mínimo.
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital